Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701992-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ROSADO MAIA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Inexistente pedido liminar, intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo de 15 dias (art. 1.019, II, CPC). Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.